Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602421-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
03/08/2023
Número: 0602421-89.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA, ELEIÇÃO
2022, MDB- Movimento Democrático Brasileiro
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JOSUE HILGEMBERG (ADVOGADO)
ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA (REQUERENTE)
JOSUE HILGEMBERG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667260
02/08/2023
17:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.223

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602421-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JOSUE HILGEMBERG - OAB/PR61782
REQUERENTE: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO: JOSUE HILGEMBERG - OAB/PR61782
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S F I N A N C E I R O S E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETERAM A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
Num. 43667260 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. No particular, a falha relativa aos gastos
eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época,
corresponde a R$ 2.024,00 (dois mil e vinte
e quatro reais), o que representa 5,07% do
total das receitas contratadas (R$
40.000,00).

5. Tal irregularidade constitui causa apta a
ensejar anotação de ressalva nas contas,
pois apresentada justificativa que não
revela qualquer indício de má-fé da
prestadora, bem como porque na prestação
de contas final todos os gastos foram
devidamente esclarecidos. Precedentes
desta Corte.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ISYS
CRISTINY BARBOSA PEREIRA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43399082).
Num. 43667260 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43574730), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id.
43579630), com retificação das contas (id. 43175906 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43598099).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43604048).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), provenientes de recursos financeiros oriundos do
FEFC.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 560 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou as seguintes
irregularidades:

i) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1 do
parecer conclusivo”); e

ii) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “8 do parecer conclusivo”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

i) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1 do
parecer conclusivo”)
Num. 43667260 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
Num. 43667260 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Num. 43667260 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por
si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 75% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
da prestadora de contas.

ii) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “8 do parecer conclusivo”)

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
Num. 43667260 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
Num. 43667260 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, o setor técnico identificou as seguintes inconsistências
relativas ao atraso na prestação de contas parcial:

A prestadora informou que a presente irregularidade ocorreu por equívoco,
em razão da inexistência de pagamentos realizados até a prestação de contas parcial,
mas tal erro foi sanado com o lançamento das despesas por ocasião da prestação de
contas final, de modo que não houve prejuízo às medidas de controle e transparência
pela Justiça eleitoral (id. 43579630).

Ante a manifestação da prestadora, a unidade técnica opinou pela
manutenção da referida falha (id. 43598099).

No caso em exame, percebe-se que houve um erro procedimental da
candidata ao omitir no SPCE as contratações/despesas até o prazo para entrega da
prestação de contas parcial, tanto que tal equívoco foi por ela admitido. Para além disso,
não se pode ignorar o fato de que a prestadora realmente lançou toda a movimentação
financeira de campanha na prestação de contas final.

Em algumas prestações de contas julgadas por esta Corte Eleitoral referentes
às eleições de 2022, a existência de doações recebidas e gastos realizados
anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informados, em
patamares similares foi relevada em função da ausência de má-fé da parte, conforme se
Num. 43667260 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

infere dos seguintes precedentes, nos quais pontuo a fundamentação do voto:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022. 2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da
conta particular do candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos
autos. 3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para autorizar a
desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de justificativa plausível
(Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). 4. No caso, os gastos omitidos
nas contas parciais foram devidamente justificados pelo prestador, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Contas
aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253613, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022]

Nesse primeiro julgado, a omissão da parcial atingiu R$ 120.548,76, que
representou 38,51% dos recursos. O e. Relator justificou que não houve má-fé do
prestador, porque as despesas foram próximas e o pagamento aconteceu após a entrega
da primeira parcial.

Ainda cito o seguinte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR.
REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO
PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL, FICANDO SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS(...)
Num. 43667260 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

4. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas verifica–se a ausência de qualquer indício de má–fé do
prestador. 4. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280382, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

No julgado acima, embora o montante das despesas omitidas na parcial fosse
alto (R$ 1.093,719,56), representando 39% dos gastos contratados, destacou-se na
fundamentação do voto que não foi verificado qualquer indício de má-fé e que não houve
prejuízo à fiscalização das receitas e despesas, sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em outra oportunidade, no voto da PCE 0603470-68, cujo objeto centrava-se
em retificação de uma prestação de contas parcial, o Dr. Thiago Paiva dos Santos
salientou que: (...) esta Corte passou a entender que essa falha não possui maior
relevância no contexto das contas, em especial quando não se identifica má-fé do
prestador, mas apenas descontrole contábil, uma vez que não se trata de malversação de
recursos públicos e sim a inobservância de requisito formal. Nesse sentido citou no
julgado o voto condutor do acórdão nº 61.656, que possuía a seguinte redação:

(...)

No caso, a prestação de contas parcial retificadora em questão, representa 43% do
montante total em relação a prestação de contas parcial. Contudo, o apontamento não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

Como se observa, o prestador apresentou justificativa, e ainda que insuficiente, não se
vislumbrou indício de má fé em suas informações. Demais disso, os dados indicados na
retificadora constam da prestação de contas finais.

Assim, não se verificando prejuízo a atividade fiscalizatória e a confiabilidade das contas, é
possível apenas a aposição de ressalva.

(...) [TRE-PR, PCE nº 0602398-46.2022.6.16.0000, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j.
13/12/2022]

No mesmo sentido, destaco que no julgamento ocorrido em 23/03/2023, em
Embargos de Declaração opostos da PCE nº 0603057-55.2022.6.16.0000, de Relatoria
do Dr. Rodrigo Otávio Gomes do Amaral, esta Corte Eleitoral anotou mera ressalva
quanto à omissão na parcial, no valor de R$ 991.094,73, que correspondeu a 33,07% da
movimentação total de campanha, destacando que não houve indício de má-fé pelo
prestador.

Cito, por fim, que recentemente, no julgamento ocorrido nesta Corte, em
Num. 43667260 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

10/04/2023, em Embargos de Declaração opostos da PCE nº 0602414-
97.2022.6.16.0000, também foi registrada anotação de ressalva quanto à omissão na
parcial, no valor de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do total de gastos de
campanha., tendo em vista que, além de não ter sido constatada má-fé do prestador, sua
justificativa foi aceita, pois, apesar de ter ocorrido equívoco no momento da prestação de
contas parcial, tal falha foi corrigida na prestação de contas final.

Destarte, com esteio nos precedentes acima elencados, entendo que a
omissão na parcial, no montante de R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais), o que
representa 5,07% do total da movimentação de campanha (R$ 40.000,00), pode ser
suprida mediante a anotação de ressalva, já que a justificativa apresentada não revela
qualquer indício de má-fé, bem como porque todos os gastos foram devidamente
declarados na prestação de contas final e submetidos ao crivo fiscalizatório desta Justiça
Especializada.

iii) Conclusão

Considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, não
comprometeram a confiabilidade e a transparência das contas, bem como diante da
ausência de qualquer indício de má-fé, a aprovação das contas com ressalvas é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por ISYS CRISTINY BARBOSA
PEREIRA, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602421-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
Num. 43667260 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45

2022 ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADO: JOSUE HILGEMBERG - PR61782 - REQUERENTE: ISYS CRISTINY
BARBOSA PEREIRA - Advogado da REQUERENTE: JOSUE HILGEMBERG - PR61782.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667260 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217132230900000042627867
Número do documento: 23080217132230900000042627867
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:24:45